Tribunal: TJES
Processo: 0015996-69.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015996-69.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: NILSEA PARIS e outros

APELADO: NILSEA PARIS e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. AUTORIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 16, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR 282/2004. PROVENTOS DA APOSENTADORIA RECEBIDOS A MAIOR PELA SERVIDORA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. VALOR DO BENEFÍCIO QUE OBSERVA A PROPORCIONALIDADE. RETROATIVIDADE DO ATO DA APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos da Jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal
“A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração”
(STF; MS 25641, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-01 PP-00193 RTJ VOL-00205-02 PP-00732).

II.
Na hipótese, o Histórico de Acompanhamento (fls. 51/55) alusivo ao processo de aposentadoria por idade da Recorrida, demonstra que a mesma foi afastada do serviço público na data de
17.05.2016
, com o fim de aguardar a concessão do benefício, restando o mesmo deferido observando que a fixação do valor
“provento será proporcional e sem paridade”
(fl. 53), tendo o ato sido publicado em
11.01.2017
, através da Portaria nº 104.

III.
não há falar-se em boa-fé por parte da Servidora que, mesmo tendo ciência de que estava aposentando com proventos proporcionais, continuou auferindo proventos integrais durante todo o período compreendido entre seu afastamento e a publicação da Portaria nº 104/2017, cerca de 08 (oito) meses, sem se manifestar acerca da situação.

IV.
Na hipótese, inexiste dúvida plausível acerca do direito aos proventos no tocante à proporcionalidade, eis que o requerimento de aposentadoria restou efetivado voluntariamente pela Recorrida ante o atingimento de idade mínima para fins de se aposentar.

V.
A Administração promoveu dentro dos limites da legalidade, nos termos da norma jurídica estabelecida no artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 282/2004, cuja previsão estabelece que os pagamentos realizados a maior em favor do beneficiário podem ser descontados do benefício previdenciário.

VI.
Verifica-se que a Servidora aposentada estava recebendo os valores a maior, tendo conhecimento de que referidos valores deveriam ser proporcionais, e não integrais, impondo-se, pois, a determinação de reposição ao erário das verbas em questão.

ViI
. Recurso conhecido e provido, reformando a Sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos exordiais, invertendo os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, julgando, por conseguinte, prejudicada a Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária para reformar a Sentença a quo para julgar improcedentes os pedidos exordiais, invertendo os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, julgando, por conseguinte, prejudicada a Remessa Necessária. , nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA,
acompanhada de Remessa Necessária

(fls. 81/96) em razão da
SENTENÇA
(fls. 61/62-verso, integralizada às fls. 79/80), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
NILSÉA PARIS
, cujo
decisum
julgou procedente o pleito exordial, para
“determinar o imediato sobrestamento dos descontos delineados nesta demanda nos vencimentos da requerente, bem como condenar o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM na restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, que serão apurados em fase de liquidação da sentença”
, deixando de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e postergando a fixação de honorários advocatícios de sucumbência para o momento da Liquidação do Título Judicial, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a Recorrida deve devolver os
“valores pagos em desacordo com a legislação, desde o afastamento, a partir de 17/05/2016, até a publicação de sua aposentadoria”
;
(II)

“o caráter indiscutivelmente alimentar dos vencimentos/proventos por ela percebidos não obstam o desconto, pela Administração, dos valores pagos indevidamente”
, na medida que o artigo 16, da Lei nº 282/04,
“disciplina o limite dos descontos decorrentes de reposições ou indenizações ao erário”
;
(III)
subsidiariamente, em caso de manutenção da Sentença, pugna pela fixação do termo inicial dos juros moratórios com base na citação, além do índice de correção monetária pelo IPCA-E.

Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se a apurar a viabilidade de reposição estatutária dos valores recebidos a maior pela Recorrida, a título de proventos de aposentadoria, no período compreendido entre o afastamento das atividades do cargo de auxiliar de serviços geraisna Secretaria de Estado da Sáude - SESA até a data do publicação do Ato de aposentadoria.

Acerca da matéria em debate, cumpre registrar, inicialmente, afigurar-se pacífico entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
no tocante ao dever de reposição dos valores percebidos a maior pelo servidor público, decorrentes de erro perpetrado pela Administração Pública, fixando que “
a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração
” (
STF
; MS 25641, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-01 PP-00193 RTJ VOL-00205-02 PP-00732).

In casu
, o Histórico de Acompanhamento (fls. 51/55) alusivo ao
processo de aposentadoria por idade da Recorrida
, a rigor, demonstra que a mesma foi
afastada do serviço público
na data de
17.05.2016
, com o fim de aguardar a concessão do benefício, restando o mesmo deferido observando que a fixação do valor
“
provento será proporcional e sem paridade
”
(fl. 53), tendo o ato sido publicado em
11.01.2017
, através da
Portaria nº 104
, cujo teor estabeleceu a concessão do benefício nos seguintes moldes,
in litteris
:

“CONCEDER O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE,
com proventos proporcionais, a partir de 17 de maio de 2016
, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, ao AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II-10, do Quadro Permanente do Serviço Civil do Poder Executivo,
NILSÉA PARÍS
, nº funcional 1564609/52, computados 20 anos, 8 meses e 20 dias de tempo de contribuição, com os proventos fixados com base no art. 40, §§ 3º e 17 da Constituição Federativa do Brasil, de acordo com parágrafo único do art. 24 da Lei Complementar nº 282/04, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 539/09.”

Neste particular, não há falar-se em boa-fé por parte da Servidora que, mesmo tendo ciência de que estava aposentando com proventos proporcionais, continuou auferindo proventos integrais durante todo o período compreendido entre seu afastamento e a publicação da Portaria nº 104/2017, cerca de 08 (oito) meses, sem se manifestar acerca da situação
.

A propósito, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
assevera a imperiosidade da devolução dos valores percebidos a maior durante o período de afastamento do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46/94. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PUBLICAÇÃO ACERTADA DO ATO DE APOSENTADORIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL E POR INVALIDEZ INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. PROVENTOS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME CONHECIDO E SENTENÇA REFORMADA. (...)
4.

O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, lhe gera a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário. Assim, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento do servidor e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.

5.
Especificamente acerca do ressarcimento de quantia paga irregularmente ao servidor público a título de remuneração, seja vencimento ou provento de aposentadoria, a Lei Complementar estadual nº 46/94, em seu artigo 73, inciso II, admite a reposição estatutária. Consigna-se, outrossim, que a reposição foi comunicada aos beneficiários, sendo-lhes oportunizado prazo para defesa, que, a propósito, aparentemente foi exercida por todos os autores.
6.
Recurso conhecido e desprovido. Reexame conhecido e sentença reformada.” (
TJES
; Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190094292, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Nesta senda,
não há como falar em boa-fé por parte da Servidora que, mesmo tendo ciência de que estava se aposentando apenas por critério de idade e, portanto, com proventos proporcionais, recebeu por cerca 08 (oito) meses os valores de forma integral, como se estivesse no exercício das atividades de seu cargo originário, sem se manifestar acerca da situação perante a Autarquia Recorrente.

Inexiste, na hipótese, inclusive, dúvida plausível acerca do direito aos proventos no tocante à proporcionalidade, eis que o requerimento de aposentadoria restou efetivado voluntariamente pela Recorrida ante o atingimento de idade mínima para fins de se aposentar.

Desta forma, na medida em que a Servidora aposentada estava recebendo os valores a maior, tendo conhecimento de que referidos valores deveriam ser proporcionais, e não integrais, impõe-se a determinação de reposição ao erário das verbas em questão.

Por fim, cumpre assinalar que a Administração promoveu dentro dos limites da legalidade, nos termos da norma jurídica estabelecida no artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 282/2004, cuja previsão estabelece que os pagamentos realizados a maior em favor do beneficiário podem ser descontados do benefício previdenciário, senão vejamos,
verbatim
:

“
Art. 16.
Poderão ser descontados dos benefícios:

I -
contribuições devidas e outros débitos do segurado para com o Regime Próprio de Previdência ou com o Estado;

II -

qualquer pagamento que haja excedido o valor devido
; (...).”

Por conseguinte, inexiste ilegalidade na reposição estatutária implementada pelo Recorrente em relação aos proventos da Recorrida, merecendo reforma a Sentença objurgada.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, reformando a Sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos exordiais, invertendo os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil e, por via de consequência, julgar prejudicada a Remessa Necessária.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)